Tribunal: TJBA
Processo: 8000003-79.2023.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000003-79.2023.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGANTE: GUTEMBERG DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
SILAS FERNANDES DOS SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRADIÇÃO ENTRE QUESITOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO AO FUNDAMENTAR A INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A NEGATIVA DE ABSOLVIÇÃO GENÉRICA (CLEMÊNCIA) E A ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. ART. 490 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SANAR. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Gutemberg da Silva Santos contra acórdão que deu provimento ao apelo ministerial, anulando o julgamento do Tribunal do Júri e determinando a submissão do réu a novo julgamento, ao reconhecer a existência de contradição nas respostas do Conselho de Sentença, nos termos do art. 490 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de que não há contradição lógica entre a negativa da clemência (Quesito 3) e a absolvição por legítima defesa (Quesito 4), o que afastaria a nulidade prevista no art. 490 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e suficiente a tese central da defesa, ao afirmar que a sequência de respostas revela incompatibilidade lógica entre a negativa de absolvição genérica, que denota juízo de reprovabilidade da conduta, e a acolhida de excludente de ilicitude, que pressupõe a ausência de reprovabilidade.

4. O julgado deixa claro que a nulidade decorre da contradição não sanada em plenário, diante da omissão do Juiz Presidente em submeter novamente os quesitos ao Conselho de Sentença, conforme previsto no art. 490 do CPP.

5. A argumentação do embargante não evidencia vício de omissão, contradição ou obscuridade, mas manifesta apenas inconformismo com a conclusão adotada, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

6. Não se exige do órgão julgador o enfrentamento ponto a ponto de todos os argumentos suscitados, sendo suficiente a análise das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como foi feito no caso.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de saneamento da contradição entre os quesitos configura nulidade absoluta, independentemente de provocação das partes em plenário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“A contradição entre a negativa da absolvição genérica e o acolhimento de excludente de ilicitude compromete a coerência lógica do veredito e enseja a nulidade do julgamento, nos termos do art. 490 do CPP.”

“O acórdão que analisa de forma clara e suficiente a incompatibilidade lógica entre os quesitos não incorre em omissão, mesmo que não enfrente todos os fundamentos invocados pela parte.”

“Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à pretensão de efeito infringente sem demonstração de vício no julgado.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 490 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.989.949/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.09.2022, DJe 07.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração em Apelação n.º 8000003-79.2023.8.05.0264, tendo como embargante GUTEMBERG DA SILVA SANTOS e embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar os embargos declaratórios
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84